Tribunal: TJSP
Processo: 1013594-50.2018.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1013594-50.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante MEGA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE
LIMEIRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320/50000 - Limeira - VOTO No18293 - 2/3
Voto n. 18293
Ano 2020
AGRAVO INTERNO n. 1013594-50.2018.8.26.0320/50000
Comarca:
Limeira
Agravante:
Mega Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado:
Município de Limeira
Interessado:
Secretario Municipal de Finanças do Município de Limeira
Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o
pedido de tutela de evidência/urgência postulada nas razões
de apelação. Superveniência de acórdão prolatado por esta
C. Câmara que deu parcial provimento ao apelo da ora
agravante. Perda de objeto recursal. Agravo interno
prejudicado.
I Relatório
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
Mega
Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da decisão monocrática proferida
a p. 767/768 que negou a tutela antecipada de evidência/urgência postulada nas
razões de apelação.
Objetiva a agravante a reconsideração da r. decisão recorrida sob
o argumento de que a sentença concessiva da segurança vem sendo contrariada,
podendo o Município agravado retomar a cobrança1 com base em certidão de dívida
ativa incerta e ilíquida, a qual está sendo discutida nos autos de cumprimento
provisório de sentença (fato superveniente ao protocolo do apelo). Entendendo
presentes tanto os requisitos previstos no art. 311, do CPC, quanto no art. 300 do
CPC, requer seja suspensa a exigibilidade da inscrição em dívida ativa e o
prosseguimento da execução fiscal, bem como aplicada multa em caso de
descumprimento. Instruiu a inicial de p. 01/05 com os documentos de p. 06/39.
1 Execução Fiscal no 1508183-66.2018.8.26.0320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1013594-50.2018.8.26.0320/50000 - Limeira - VOTO No18293 - 3/3
Contraminuta apresentada a p. 45/49.
II Fundamentação
A análise da pretensão da recorrente, quanto à reconsideração da
decisão que negou a tutela de evidência/urgência postulada, está prejudicada diante
do julgamento do recurso originário pela Turma Julgadora, ocorrido em
26/11/2020.
A superveniência de Acórdão, dando parcial provimento ao
recurso (voto 17226), acarreta a perda de objeto do agravo interno, restando
prejudicado seu exame ante a ausência de interesse recursal.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se por prejudicado o presente agravo
interno.

RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)